Tribunal: STF
Processo: Rcl 62349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA 



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 5.625/DF E Nº 3.961/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE ALTERNATIVAS FORMAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. APARENTE INOBSERVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM.



    1. Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância das referidas decisões, ante o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de associação imobiliária, nos termos da Lei nº 6.530, de 1978.



    3. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    4. Medida liminar referendada.